Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. EQUIDADE. REDUÇÃO. DANO MORAL ADEQUADAMENTE ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a transportadora ré a pagar ao autor R$ 4.000,00 a título de indenização material e R$ 3.000,00 a título de reparação moral.
2. Nas razões recursais sustenta a ausência de ato ilícito e a culpa exclusiva do autor, não estando comprovados os danos material e moral. Requer o afastamento das condenações. Subsidiariamente, requer a limitação da indenização material ao coeficiente tarifário, com base no art. 74 do Decreto 2521/98, com aplicação da redução de 50%, por se tratar de bens usados, e redução do valor fixado para a reparação moral para R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a discussão das seguintes questões: (i) (in)existência de ato ilícito; (ii) presença de excludente de responsabilidade da transportadora ré; (iii) caracterização dos danos material e moral; (iv) possibilidade de redução dos valores arbitrados para a reparação material e moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9099/95 poderá ser dado efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo indeferido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é o requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
6. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC), o que fundamenta o pedido inicial.
7. No caso, ao solicitar sua mala (n. 820533) no ponto intermediário (Belo Horizonte) para reembarcar em outro coletivo para Brasília, o autor foi informado que sua bagagem havia sido extraviada, caracterizando o ato ilícito e a falha na prestação do serviço, no que não tendo contribuído o consumidor autor (art. 14, par. 3o, CDC), impõe-se a devida reparação dos danos.
8. É certo que a reparação pelo dano material não é arbitrada, pois, nos termos do art. 944 do Código Civil, deve corresponder à extensão do dano. Constatado que o consumidor suportou perda patrimonial, a qual não pode ser quantificada com exatidão, faz-se necessário o seu arbitramento, observada a verossimilhança, razoabilidade e a prova produzida, não podendo ser afastada a reparação, ainda que falte prova documental que revele os bens que estavam dentro da bagagem extraviada. Precedente: Acórdão 1208562.
9. Verificando que os cálculos dos bens e pertences elencados pelo autor estão dentro da razoabilidade, segundo experiência comum, o deferimento do valor correspondente a 70% do requerido na inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 6o da Lei no 9.099/95. Precedente: acórdão 1233205.
10. O extravio definitivo de bagagem de passageiro, contendo seus pertences e documentos para obtenção de benefício previdenciário são circunstâncias aptas a macular com gravidade os direitos extrapatrimoniais da personalidade. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
11. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na sentença é suficiente e adequado para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor dos danos materiais para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), equivalente a 70% do valor requerido (R$ 4.000,00).
14. Custas recolhidas. Sem condenação honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 par. 3o e 20; CC, art. 944.
Jurisprudência citada: TJDFT, acórdão 1208562, R. ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal, J. 16/10/2019, P. 21/10/2019; TJDFT, acórdão 1233205, R. ARNALDO CORRÊA SILVA, R. Designado JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, J. 04/03/2020, P. 10/03/2020.